Tribunal: TJES
Processo: 0022888-92.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022888-92.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE ASSIS JULIANO e outros

APELADO: SAMPO SEGUROS S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. CULPA DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCELO DE ASSIS JULIÃO e MARIA DAS GRAÇAS WAN DER MAAS JULIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente pedido de indenização formulado em face de OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA. e SAMPO SEGUROS S.A. (atual HDI Seguros do Brasil S.A.).

Alegam os apelantes nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais e defendem a responsabilidade civil das rés em razão de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho do casal, pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) verificar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito que ocasionou a morte da vítima, bem como a existência de responsabilidade solidária da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa a ausência de abertura de prazo para alegações finais (CPC, art. 355, I).

A responsabilidade civil por acidente de trânsito é, em regra, subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927).

O boletim de ocorrência, o depoimento do próprio condutor e a sentença penal condenatória transitada em julgado comprovam que o motorista da transportadora realizou conversão irregular em local impróprio, colidindo com bicicleta conduzida pela vítima, fato que ocasionou sua morte.

O empregador responde objetivamente pelos atos culposos de seus prepostos no exercício da função ou em razão dela (Código Civil, art. 932, III).

Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que o sinistro decorreu de manobra indevida do caminhão em via pública.

A perda de filho é evento que causa abalo moral presumido, impondo-se a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

O valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Nos termos da Súmula 537 do STJ, a seguradora litisdenunciada que contesta o pedido pode ser condenada solidariamente com o segurado, dentro dos limites da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa quando a causa estiver madura para julgamento.

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto no exercício da função, em acidente de trânsito com resultado morte.

A culpa exclusiva ou concorrente da vítima deve ser comprovada, não se presumindo.

A dor pela morte de filho configura dano moral presumido, sendo razoável o arbitramento de indenização em R$100.000,00 para cada genitor.

A seguradora denunciada que contesta o pedido responde solidariamente com o segurado, nos limites da apólice (Súmula 537/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, arts. 355, I, e 1.003, §5º; CTB, arts. 29, §2º, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537, Segunda Seção, DJe 15/06/2015; TJES, Apelação Cível nº 5004655-18.2022.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 0002131-83.2013.8.08.0004, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/05/2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0004600-46.2016.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022888-92.2019.8.08.0035

APELANTES: MARCELO DE ASSIS JULIANO e MARIA DAS GRACAS WAN DER MAAS JULIAO

APELADAS: OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA e HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
MARCELO DE ASSIS JULIAO
e
MARIA DAS GRAÇAS WAN DER MAAS

JULIAO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA.
e
SAMPO SEGUROS S.A.,
que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões de id. 14392016, sustentam os apelantes, inicialmente, a violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não foram intimados para apresentar alegações finais.

Prosseguem alegando a responsabilidade objetiva da ré, Ouro Branco Transportes Ltda., em razão do sinistro, porquanto ocorrido durante o exercício da atividade laboral de seu preposto e com veículo de propriedade da empresa.

E mais: evidente a culpa do condutor do caminhão, que realizou manobra irregular e causou a colisão dos veículos, consoante confirmado por sentença penal condenatória transitada em julgado (autos nº 0003514-22.2021.8.08.0035), que reconheceu sua imprudência e o condenou pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa.

Defendem, portanto, ser devida a indenização pelos danos morais sofridos, no importe não inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Contrarrazões de Ouro Branco Transportes LTDA. no id. 14392050 pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento.

Contrarrazões apresentadas por Sampo Seguros S.A. e HDI Seguros do Brasil S.A. no id. 14818465 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POR SAMPO SEGUROS S.A. e HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.

No id. 14818465, afirmam as empresas que não foram intimadas para contrarrazoar o apelo, o que, de fato, vislumbro ter ocorrido, conforme
print
constante da página 3 do referido petitório.

Assim,
recebo
as contrarrazões de id. 14818465 e, diante da prova da alteração da denominação social da seguradora demandada, defiro o pedido de substituição do polo passivo, passando a constar HDI Seguros do Brasil S.A.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA POR OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA.

Verifico não se sustentar a arguição, em contrarrazões, quanto à intempestividade do recurso.

Isso porque a ciência da decisão que rejeitou os aclaratórios foi registrada em 21/05/2025, tendo os recorrentes manejado o apelo antes, ou seja, em 07/05/2025.

Assim, considerando que o recurso interposto revela-se tempestivo,
rejeito
a preliminar de intempestividade e, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise das razões recursais.

Os apelantes suscitam, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentação de alegações finais.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

O julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC). No caso em tela, após a fase postulatória, as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas.

Assim, entendendo o julgador primevo que o acervo probatório documental era suficiente para a formação de seu convencimento, a não abertura de prazo para alegações finais não configura cerceamento de defesa, mas sim uma medida de celeridade processual amparada pela legislação, que nenhum prejuízo traz, mesmo porque a sentença decorre dos elementos de convicção constantes dos autos e não da ausência de alegações finais.

Adentrando, agora, no mérito propriamente da demanda, vê-se que a controvérsia diz respeito à responsabilidade das requeridas, OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA. e SAMPO SEGUROS S.A., em razão de acidente automobilístico que levou a óbito Marcelo Julião, filho dos autores, aqui apelantes.

Consta da inicial que, em 03/08/2018, por volta das 17h42min, o filho mais velho dos autores, Marcelo, à época com dezenove anos de idade, buscou o irmão Isaac, de nove, na escola, após o fim do turno vespertino.

Narram os autores que, quando os filhos retornavam para casa de bicicleta, foram surpreendidos com a colisão do caminhão trator, modelo AXOR 2040 S – 9BM95843388599336 – Mercedes Benz, placa MRX-7633, de propriedade da requerida, Ouro Branco Transportes LTDA., que resultou no óbito de Marcelo.

Asseveram que o acidente ocorreu tão somente em razão da imprudência do condutor do veículo, Sr. Flávio Donizete Soares, que, ao realizar o transporte de carga de leite a serviço da requerida, realizou conversão irregular em um terreno baldio, colidindo com a bicicleta que também transitava na via.

Em razão do ocorrido, ajuizaram a presente ação, pleiteando a condenação da transportadora Ouro Branco ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a um milhão de reais.

Em sede de contestação, a referida transportadora denunciou a lide à seguradora Sampo Seguros S/A que, por sua vez, contestou a exordial, aduzindo, em síntese, ausência de responsabilidade solidária; restrição à apólice, que prevê o caráter regressivo e limitado da cobertura; e a inaplicabilidade dos juros de mora e correção monetária à importância segurada.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença impugnada que julgou improcedente a pretensão autoral e, sem delongas, tenho que a questão comporta solução diversa.

De início, rememoro que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano, a existência de culpa ou dolo e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Consoante dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim sendo, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Nesse sentido, o artigo 34 do citado diploma prevê que
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”.

Ademais, em seu artigo 29,
§2º, estabelece que
“respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Finalmente, o Código de Processo Civil, estabelece em seu artigo 932, III, a responsabilidade do empregador por ações de seu preposto:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Fixadas tais premissas, verifico do boletim de ocorrência de acidente de trânsito, lavrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (fls. 30/31), que o condutor do veículo de carga, o Sr. Flávio Soares, de fato realizou conversão irregular em terreno baldio, localizado na Avenida União Pontal das Garças – Vila Velha, atingindo os filhos dos autores, senão vejamos:

“CONFORME PODE SER APURADO NO

LOCAL QUE O CONDUTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BEN
Z TERIA A INTENÇÃO DE ENTRAR EM UM TERRENO BALDIO PARA EXECUTAR UM RETORNO,

QUANDO OS OCUPANTES DA BICICLETA QUE ESTAVAM VINDO DA ESCOLA COLIDIRAM NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO LADO DIREITO DO CAMINHÃO. O MENOR ISAAC WAN DER MAAS JULIAO CAIU DA BICICLETA, PORÉM. FORA DO ÂNGULO DA MANOBRA DO CAMINHÃO JÁ O CONDUTOR DA BICICLETA O SR MARCELO WAN DER MAAS JULIAO FOI ARREMESSADO PARA DEBAIXO DO CAMINHÃO E As RODAS TRASEIRAS LADO ESQUERDO PASSARAM SOBRE O CORPO E A BICICLETA (...)”

Ademais, quanto às características do acidente, o referido documento registrou que
“na hora do acidente a via estava seca, com iluminação artificial e sinalização”.

Por sua vez, quando questionado a respeito da dinâmica do acidente, o próprio condutor declarou a realização de conversão irregular (fl. 30/31):

“Carreguei a carreta na empresa Tangara, saí de lá vindo sentido à Araças (Vila Velha). Sai da Darly Santos entrei na Rua União percebi que não era a rua que eu queria seguir,
fui retornar no terreno baldio a direita no começo da rua, ouvi gritos e parei. Abri a porta e vi o rapaz no chão. (...)
” sic.

(fl. 31
)

Observo, portanto, que os autores comprovaram a responsabilidade do preposto da transportadora requerida na ocorrência do sinistro, bem como o nexo causal entre óbito do filho e o acidente.

Por outro lado, incumbia às requeridas comprovar a alegação de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, como forma de exonerá-las da responsabilidade que lhes é imputada.

Ocorre que, na hipótese, os elementos coligidos não me permitem afirmar que a vítima Marcelo deu causa ao acidente ou que tenha com ele concorrido, mormente porque a bicicleta transitava em via pública iluminada, em sentido correto do trânsito, e foi atingida por manobra indevida, em local irregular de conversão.

Assim, o fato de o condutor do veículo ter efetuado manobra de mudança de direção em via estreita, em local impróprio, sem sequer observar, não só a presença das vítimas, como a ocorrência do acidente em si, manifesta omissão em relação ao dever de cuidado e de cessão de passagem aos pedestres e ciclistas.

Soma-se a isso o fato de que os apelantes juntaram, com suas razões recursais, cópia dos autos da ação penal nº 0003514-22.2021.8.08.0035, que tramitou perante a 7ª Vara Criminal de Vila Velha, na qual o motorista do caminhão, Sr. Flávio Donizete Soares, foi condenado pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Registro que a juntada de tais documentos em sede de apelação mostra-se admissível, por se tratar de fato novo relevante para o julgamento da causa, cuja decisão definitiva, que transitou em julgado em 18/03/2024, foi proferida em momento posterior à prolação da sentença, ocorrida em 23/02/2024.

Com efeito,
a título de reforço argumentativo, transcrevo trecho da sentença:

“Nessa linha de raciocínio, vale lembrar, inicialmente, a versão apresentada pelo réu FLÁVIO DONIZETE SOARES ao ser interrogado em juízo (mídia às fls. 194). Vejamos:

‘(...) que o declarante estava em uma rua asfaltada, momento em que parou na esquina e pediu uma informação a um senhor acerca da existência de algum retorno para a Avenida Darly Santos; que o senhor avisou que a direita seria costumeiro os veículos realizarem o retorno; que, assim, antes de chegar à Av. Darly Santos, o declarante parou na via com o pisca alerta ligado, observou que ao seu lado direito passaram uma bicicleta e uma moto; que ligou a seta de direção e com uma velocidade baixa, entrou a direita, mas a única visão que tinha era o baú da carreta; que não visualizou ninguém na sua frente; que o caminhão tem vários pontos cegos; que o vidro é fechado; que estava parado para fazer o retorno e ouviu uma pessoa gritando que tinha alguém debaixo do caminhão; que viu um rapaz debaixo do caminhão; que uma pessoa disse para o declarante sair do local, para que não fosse agredido por populares; que se deslocou em sentido à Darly Santos e se deparou com a polícia metropolitana e juntos retornaram ao local do acidente; que não conversou com ninguém mais no local; que o acidente aconteceu na parte da tarde; que no local da conversão não viu nenhuma placa proibindo a entrada; que no momento do acidente não viu nenhuma bicicleta; que visualizou, antes do acidente, pedestres e ciclistas transitando no local; que não conversou com ninguém da família (...)’.

A vítima ISAAC WAN DER MAAS JULIÃO, por sua vez, inquirida na fase instrutória (mídia às fls. 194), ressaltou:

‘(...)que estava voltando da escola junto com seu irmão Marcelo, esclarecendo que era uma rua de terra; que o caminhão estava virando para a rua em que estavam; que estavam na frente do caminhão; que o caminhão ao virar a direita, passou em cima das vítimas; que Marcelo não havia notado o caminhão; que acreditou que o caminhão havia visto as vítimas; que o acusado parou no local e ajudou a vítima; que o acusado ajudou e pediu desculpas; que a vítima não ficou com sequelas; que a vítima ficou internada cerca de 3 dias; que estavam na parte de terra e o caminhão no asfalto (...)’.

Corroborando as declarações acima, o Policial Militar RAFAEL SIBIEN PEREIRA, ouvido em juízo (mídia às fls. 194), destacou:

‘(...) o caminhão estava no terreno baldio, prestes a fazer a conversão; que não sabe dizer se é costume realizar conversões no local (...)’.

A testemunha JOÃO VICTOR VIANA COUTINHO, ouvida em juízo (mídia às fls. 197), ressaltou:

‘(...) que estava voltando do trabalhando para casa; que viu o caminhão parando no terreno baldio, que fica ao lado do asfalto; que se aproximou mais e viu uma bicicleta que estava embaixo do caminhão; que bateu na janela do caminhão para avisar ao acusado que a bicicleta estava embaixo da carreta; que ouviu a vítima Isaac e a socorreu; que não viu a bicicleta antes do acidente; que o acidente ocorreu no período da tarde; que o acusado estava em estado de choque; que era costumeiro carretas usarem o terreno baldio para fazerem o retorno; que apenas viu o caminhão entrar no terreno baldio e parar, mas que não viu o momento do atropelamento (...)'.”

Não há falar, portanto, em culpa concorrente, tampouco em culpa exclusiva da vítima, revelando-se devida, em verdade, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização aos autores.

E,
acerca dos danos morais,
oportuno consignar que a
dor da perda de um filho jamais poderá se comparar a um mero dissabor cotidiano, sendo
causa suficiente para configurar o abalo moral.

Nesse sentido, sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa,
entendo razoável arbitrar a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, porquanto a quantia se mostra condizente com as peculiaridades do caso e com montantes arbitrados por esta Corte no julgamento de casos similares.

Confiram-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por empresa condenada em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido em circunstâncias nas quais o veículo causador do sinistro era conduzido por preposto da empresa . A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e condenou-a ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do processo cível em razão de inquérito penal em curso; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pela apelante; (iii) examinar o mérito quanto à responsabilidade civil, o nexo de causalidade e os valores arbitrados a título de danos morais e pensionamento . III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5) A responsabilidade objetiva da apelante decorre do vínculo empregatício entre o preposto e a empresa, combinado com a comprovação da culpa do condutor. As provas apontam que o motorista invadiu o acostamento e atropelou a vítima que já havia concluído a travessia da rodovia, configurando violação ao art. 28 do CTB, daí o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso ser incontroverso.
6) O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os precedentes do STJ em casos semelhantes
(AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min . Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min . Raul Araújo, julgado em 8/4/2024). 7) O pensionamento mensal aos filhos menores até completarem 25 anos de idade, calculado sobre 2/3 da remuneração presumida da vítima, também encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50046551820228080047, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, publicado em 09/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. 2 . A dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restaram demonstrados nos autos pela juntada do Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57) no qual verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste. 3. Referidos documentos são emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu, não se verifica . 4. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provada pelo recorrente, também se comprovou a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados. 5. Quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro, denota-se que não restou satisfatoriamente comprovada a participação de um terceiro veículo no acidente, valendo o registro que o próprio recorrente sequer mencionou a existência de tal automóvel nas suas versões prestadas em depoimento na esfera policial . Outrossim, ainda fosse comprovada a sua presença, não haveria que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, pois, conforme registrado supra, a causa do acidente foi o choque provocado pelo veículo do apelante. 6. Estão satisfeitos os elementos da responsabilidade civil: i) o dano; ii) o ato ilícito; e iii) o nexo de causalidade. 7
. Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido. 8. A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 9 . Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente.
10. “A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito.” (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002131-83 .2013.8.08.0004, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Publicado em 04/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATROPELAMENTO – ÓBITO DE MENOR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE DIRETA – ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – SEGURADA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - DEMONSTRAÇÃO DE DANO E DE NEXO DE CAUSALIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – CORREÇÃO MONETÁRIA DESCABIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(...) O fato de o condutor do coletivo ter efetuado manobra de mudança de direção em via estreita e de grande circulação de pedestres, sem observar, não só a presença da vítima, como a ocorrência do acidente em si, manifesta omissão em relação ao dever de cuidado e de cessão de passagem aos pedestres e ciclistas.
4 – A dor da perda de um filho, que jamais poderá se comparar a um mero dissabor cotidiano, foi agravada, in casu, pelo fato de a fatalidade ter sido presenciada pela genitora que o acompanhava na volta da mercearia e, repentinamente, se deparou com a criança no estado descrito. 5 – Nesse cenário, o quantum de R$ 100.000,00 para cada genitor se mostra razoável e condizente com as peculiaridades do caso, também não se mostrando desarrazoado em relação a valores arbitrados por esta Corte no julgamento de casos similares, envolvendo acidente fatal de menor, de responsabilidade objetiva.
6 – Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice . Súmula 537 do STJ. 7 – Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso. Precedentes do TJES. 8 – Em remessa necessária, mister a exclusão a incidência de correção monetária sobre o montante condenatório, visto que já englobada pela taxa Selic. 9 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 00046004620168080021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Por fim, registro que, não obstante a alegação da seguradora de que inexiste responsabilidade solidária no pagamento da dita verba, a Súmula 537 do STJ enuncia que “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”. (SÚMULA 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim,

condenar solidariamente as demandadas Ouro Branco Transportes Ltda. e
HDI Seguros do Brasil S.A.
(observados os limites da apólice para a seguradora), ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor a título de danos morais, com incidência de
juros de mora a partir do evento danoso, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a partir do arbitramento (publicação deste acórdão), momento a partir do qual deverá ser utilizada apenas a taxa SELIC.

Em consequência da reforma, inverto os ônus sucumbenciais, condenando as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)